Tribunal: TJMT
Processo: 1003143-12.2025.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003143-12.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), ANA CRISTINA SOARES PEREIRA - CNPJ: 35.821.921/0001-08 (APELANTE), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. MORA CONSTITUÍDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por devedora fiduciária contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, com a consolidação da posse e da propriedade do veículo em favor da instituição credora, autorizando a alienação extrajudicial do bem.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial contábil; (ii) saber se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto a pedidos acessórios formulados na contestação; (iii) saber se é válida a constituição em mora mediante notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”; (iv) saber se houve abusividade na estipulação dos juros remuneratórios;
(v) saber se é lícita a capitalização mensal dos juros pactuados no contrato.

III. Razões de decidir

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os autos já se encontram suficientemente instruídos e a questão controvertida envolve matérias pacificadas na jurisprudência, conforme precedentes do STJ.

Não há nulidade da sentença por ausência de análise de pedidos acessórios, como guarda do bem ou restituição de valores excedentes, uma vez que a ação de busca e apreensão possui objeto limitado, sendo tais questões matérias de ação própria, conforme art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

A constituição em mora restou validamente comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, sendo irrelevante a devolução com a anotação “não procurado”, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.132.

A estipulação da taxa de juros remuneratórios de 1,68% ao mês e 22,13% ao ano não se mostra abusiva por não ultrapassar os limites usualmente praticados no mercado, inexistindo demonstração cabal de desvantagem excessiva à parte consumidora.

A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxas anual e mensal com diferença superior ao duodécuplo, nos termos do entendimento consolidado no REsp 973.827/RS (STJ, recurso repetitivo).

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É lícito ao magistrado indeferir prova pericial quando a matéria controvertida estiver suficientemente instruída e consolidada na jurisprudência.
2. Não há nulidade da sentença por ausência de apreciação de pedidos acessórios em ação de busca e apreensão, devendo eventual apuração de saldo ou conduta do credor ocorrer por via própria. 3. É válida a constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que devolvida com a anotação ‘não procurado’. 4. A estipulação de juros remuneratórios não é abusiva quando compatível com as taxas de mercado e ausente prova de desvantagem excessiva. 5. A capitalização mensal de juros é válida quando prevista de forma expressa no contrato, ainda que de forma implícita pela divergência entre as taxas anual e mensal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ana Cristina Soares Pereira
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
, julgou procedente a pretensão
para consolidar a posse e a propriedade plena do bem em favor do banco, possibilitando a expedição de novo certificado de registro e venda extrajudicial do veículo
.

Inconformada, recorre a apelante suscitando preliminarmente o cerceamento de defesa em razão da não realização de
prova pericial contábil
requerida para demonstrar supostos encargos abusivos e capitalização indevida. Menciona também, a nulidade da sentença quanto à a
usência de fundamentação

da sentença quanto aos pedidos formulados na contestação, como guarda do bem, avaliação prévia do veículo e restituição de eventual valor excedente, em afronta ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC.

No mérito, defende a i
nvalidez da constituição em mora
, uma vez que a notificação extrajudicial foi devolvida pelos Correios com a anotação “não procurado”, o que não configura mora válida segundo o entendimento do STJ no Tema 1.132, com jurisprudência específica sobre o distinguishing aplicável à hipótese. Ainda, argumenta quanto à abusividade da
c
apitalização de juros
, ao passo que não consta cláusula expressa e clara no contrato, havendo inclusive aparente capitalização diária implícita, em desacordo com o entendimento do STJ.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 329457859), suscitando preliminarmente a ausência de dialeticidade. No mérito, formula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado

moveu ação de busca e apreensão contra
Ana Cristina Soares Pereira
, sendo o feito principal julgado procedente p
ara consolidar a posse e a propriedade plena do bem em favor do banco, possibilitando a expedição de novo certificado de registro e venda extrajudicial do veículo
.

Inconformada, recorre a apelante suscitando preliminarmente o cerceamento de defesa em razão da não realização de
prova pericial contábil
requerida para demonstrar supostos encargos abusivos e capitalização indevida. Menciona também, a nulidade da sentença quanto à a
usência de fundamentação

da sentença quanto aos pedidos formulados na contestação, como guarda do bem, avaliação prévia do veículo e restituição de eventual valor excedente, em afronta ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC.

No mérito, defende a i
nvalidez da constituição em mora
, uma vez que a notificação extrajudicial foi devolvida pelos Correios com a anotação “
não procurado
”, o que não configura mora válida segundo o entendimento do STJ no Tema 1.132, com jurisprudência específica sobre o
distinguishing
aplicável à hipótese. Ainda, argumenta quanto à abusividade da
c
apitalização de juros
, ao passo que não consta cláusula expressa e clara no contrato, havendo inclusive aparente capitalização diária implícita, em desacordo com o entendimento do STJ.

Pois bem.
Por proêmio, no que tange a preliminar suscitada, é cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, do CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

In casu
, ressalto que é assente o entendimento do c. STJ no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APRECIAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA CORTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.

1.1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento
. (...)”
(AgInt no AREsp 1724393/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 - negritei)

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de perícia contábil na espécie, uma vez que no tocante às teses sustentadas pelo apelante na peça vestibular, quanto à nulidade dos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, em especial a cédula de crédito bancário, sendo suficiente para o deslinde da causa, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem há muito pacificadas no âmbito do c. STJ.

Logo e sem maior delonga,
afasto a preliminar
.

No que concerne à alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, relembro que a presente
demanda tramita sob o
rito especial da ação de busca e apreensão previsto no Decreto-Lei 911/69
, cuja finalidade é
específica e delimitada
: caso não efetivada a purgação da mora, a retomada da posse do bem alienado fiduciariamente em razão do inadimplemento contratual, mediante prova da mora do devedor.

Após a consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário, este
estará autorizado a proceder à alienação extrajudicial do bem
, devendo aplicar o produto da venda à amortização da dívida e, se houver saldo positivo, restituí-lo ao devedor, conforme disposto no
§2o do art. 2o do decreto de regência.

É justamente com base nesse dispositivo que se reconhece a existência de
procedimento autônomo e adequado para apuração de eventual saldo remanescente ou excedente
: trata-se da
ação de prestação de contas
, cabível se o devedor entender que houve irregularidade na condução da venda extrajudicial ou na destinação dos valores obtidos com a alienação.

Logo,
a ausência de apreciação desses pedidos pela sentença
, especificamente quanto ao valor de venda do bem e à necessidade de restituição de saldo,
não configura omissão nem nulidade processual
, porquanto
não são questões a serem decididas no bojo da ação de busca e apreensão
, mas sim em
via própria, adequada à finalidade de apuração contábil e controle da conduta do credor após a consolidação da posse
.

Assim, afasto a nulidade suscitada.

Avançando na resolução da celeuma,
a
tese alegada pelo autor na inicial que os juros pactuados são abusivos e não permitidos no ordenamento jurídico, não tem a sustentabilidade desejada a ensejar o seu acolhimento.

De acordo com a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp. 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, o entendimento consolidado é adotado por esta Câmara, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, o que não foi o caso dos autos.

Nesse contexto, no caso em mesa, vê-se que quando da contratação a taxa mensal de juros foi fixada de 1,68% ao mês e, 22,13% ao ano, não se evidenciando a abusividade da taxa de juros contratada em relação à taxa de mercado vigente no momento da contratação, motivo pelo qual resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste ponto.

No tocante à capitalização de juros, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, esta revela-se lícita, desde que pactuada.

A 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo - afeto a capitalização de juros remuneratórios - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 973.827/RS), cristalizou orientação possibilitando a capitalização mensal de juros com a simples previsão contratual do valor das taxas mensal e anual, sendo esta última superior ao duodécuplo daquela.

Em face da magnitude do julgamento firmado pela corte Superior em relação ao tema “capitalização de juros”, transcrevo a sua ementa,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(REsp 973.827/RS, 2a Seção Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.10.2012 - destaquei)

E mais:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS, Rela para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.”
(AgRg no AREsp 63478/SC, 4a Turma Rel. Ministro Marco Buzzi,

j. 06.11.2012)

In casu
, verifico a expressa pactuação, pois, no contrato acostado depreende-se que a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal, sendo, portanto, em idêntico sentido ao que estabeleceu o julgador, restando expressa e legal a incidência da capitalização mensal de juros, não havendo que se falar na sua ilegalidade.

Além disso, a despeito de afirmar a existência de capitalização diária, trata-se de contrato de financiamento de veículo a ser pago em parcelas mensais fixas, previamente definidas, de modo que as taxas de juros já incidiram mensalmente para o cálculo do valor das prestações, durante o número de meses previstos até a quitação do valor financiado.

Portanto, não merece reparo a sentença também neste ponto.

Por fim, no que se refere à ausência de constituição em mora,
seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “
não procurado
”, encaminhada no exato endereço informado no contrato (id. 329456358).

Neste sentido, é o entendimento mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça, do qual me filio, em harmonia com a tese fixada:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. RETORNO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. "
NÃO

PROCURADO
". TEMA 1132/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 4. No Tema 1132/STJ, a Segunda Seção desta Corte firmou a seguinte tese jurídica: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". 5. À luz (i) da interpretação abrangente que se extrai do acórdão vencedor do Tema 1132/STJ, objeto de amplo debate nesta Corte; (ii) da ausência de elementos que indiquem distinção significativa entre as premissas fáticas do repetitivo e do recurso sob julgamento; e (iii) da exigência de uniformidade, integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência (art. 926 do CPC),
conclui-se que o Tema 1132/STJ deve ser aplicado quando a notificação extrajudicial retorna com "
não

procurado
", pois a correspondência foi efetivamente enviada ao endereço do devedor fiduciante previsto no contrato, embora
não
tenha sido retirada pelo destinatário na repartição dos Correios
.

IV. Dispositivo 6. Recurso especial conhecido e provido a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para nova apreciação da petição inicial e do pedido liminar de busca e apreensão, à luz da jurisprudência desta Corte
”. (Resp n. 2.205.481/MA, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 16.10.25 - destaquei)

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. ANOTAÇÃO "
NÃO

PROCURADO
". CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. TEMA REPETITIVO No 1.132/STJ.
(...) 2.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp no 1.951.662/RS e REsp no 1.952.888/RS (Tema no 1.132), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro. 3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento
”. (AREsp n. 3.036.289 / MT, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - destaquei)

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, em homenagem a boa-fé.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço de parte do recurso e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026